Tribunal: TJES
Processo: 0006819-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006819-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS PEREIRA SALLES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO. NECESSIDADE. COLABORAÇÃO COM
O INFORMANTE PARA A PRÁTICA DO
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a materialidade e a autoria do recorrido no crime de tráfico de drogas, pelo firme conjunto probatório, em especial os relevantes testemunhos dos policiais militares, somados as circunstâncias que envolveram a ação, deve este ser condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição do crime de colaboração como informante para a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 37, da Lei nº 11.343/2006.

3.
Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006819-81.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS PEREIRA SALLES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GABRIEL SOARES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS
e por
VINÍCIUS PEREIRA SALLES,
em face da sentença de fls. 175/177-v, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU o réu GABRIEL SOARES DA SILVA, da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), e, CONDENOU o apelante VINÍCIUS, pela prática do crime de colaboração como informante para o tráfico de drogas (art. 37 da Lei 11.343/06), às penas de dois (02) anos de reclusão, em regime aberto, e 300 (trezentos) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço a comunidade e recolhimento domiciliar aos finais de semana.

Em suas razões
(fls. 179-v/183), busca o
Ministério Público
, a condenação do réu Gabriel Soares da Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas, não concedendo ao recorrido, o benefício do tráfico privilegiado.

Vinícius Pereira Salles, por intermédio da
Defensoria Pública
, requer a absolvição por insuficiência de provas (fls. 199-v/202-v).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia
, em suma, que, na noite de 23 de março de 2020, policiais militares realizaram um cerco no bairro Mangue Seco, nesta Capital, em razão de informações, dando conta de possível confronto, de traficantes daquele bairro, com traficantes do Morro do Romão e Forte São João, ocasião em que visualizaram dois indivíduos, sendo que um deles, identificado como sendo o apelante Vinícius, ao avistar a guarnição policial, com um rádio comunicador, passou a comunicar aos demais comparsas, a chegada da polícia no local, tendo o apelado Gabriel, sido visto dispensando 02 (duas) sacolas amarelas, os quais foram imediatamente detidos pela guarnição.

Consta na exordial, que esse cenário, motivou a abordagem dos acusados, sendo que, em busca pessoal, foi apreendido um radiocomunicador, em posse de Vinícius, e, recolhidas as sacolas dispensadas por Gabriel, constatou-se que nelas continham 51 (cinquenta e um) pinos de cocaína, 51 (cinquenta e uma) pedras de crack, e 3 (três) buchas de maconha, destinados à venda, além de R$ 102,00 (cento e dois reais) em espécie.

A
cerca da pretensão
ministerial, de condenação do réu
G
abriel
Soares da Silva
, pelo tráfico de drogas
,
vejo que merece acolhimento.

A materialidade do crime, está devidamente comprovada, pelo auto de apreensão de fl. 13, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 14, pelo boletim unificado de fls. 31/32-v, e pelo laudo de exame químico de fls. 8/81-v.

A autoria é igualmente incontroversa, notadamente considerando as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, e a prova oral colhida.

Como se vê da sentença, a Magistrada utilizou-se, basicamente, de um argumento para absolver o apelado Gabriel, qual seja, o de que o policial militar THIAGO STOCO CASTRO, não visualizou a dispensa das sacolas, contendo drogas, e o policial militar STEFANY CARDOSO DE OLIVEIRA, não forneceu, a certeza necessária, sobre tal dispensa, em seu depoimento.

Contudo, os depoimentos prestados em juízo, pelas testemunhas policiais, são complementares entre si, uma vez que esclareceram que, a abordagem, se deu mediante cerco, de modo que cada policial, teve uma visão dos fatos. E sendo assim, enquanto THIAGO viu o acusado Vinícius, correndo em posse e falando no radiocomunicador, STEFANY, viu o apelado, dispensando as sacolas, que continham drogas, em um portão de grade, no beco o onde ele estava.

Assim, quando inquirido em juízo (mídia de fl. 127), o PM STEFANY, disse que, um dos acusados, estava com um radiocomunicador e, o outro, dispensou a droga, dentro de um portão de uma casa, no beco. A testemunha disse, que viu o acusado mais baixo (o apelado Gabriel), dispensando as drogas e, o mais alto (o corréu Vinícius), era quem portava um radiocomunicador, na frequência do tráfico local.

Afirmou, ainda, que já conhecia o acusado mais baixo (Gabriel, ora apelado), pois o abordou anteriormente, e, inclusive, o reconheceu na audiência. Ressaltou, também, que o rádio estava ligado, e os traficantes do local, estavam perguntando onde a polícia estava.

Sobre a altura dos acusados, da análise dos dados do INFOPEN/ES, consta que o acusado Vinícius, tem até 1,80m, enquanto o apelado Gabriel, mede até 1,70m, ou seja, ficou comprovado que, o acusado mais baixo, se trata do recorrido Gabriel, isto é, o réu que foi visto pela PM STEFANY, dispensando as drogas.

Portanto, ao contrário do que foi consignado na sentença, a testemunha policial afirmou, com a certeza necessária, que visualizou o apelado, dispensando as sacolas, contendo drogas, por trás de um portão de grade, no beco, reconhecendo-o, inclusive, durante a audiência, apontando corretamente para Gabriel, como quem estava do lado esquerdo na imagem, e dizendo que era ele, quem portava as drogas, e que já o havia abordado em outras ocasiões, relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

O PM THIAGO, por sua vez, também foi ouvido em juízo (mídia de fl. 154), oportunidade que esclareceu a dinâmica da abordagem, dizendo que, foi feito um cerco, na localidade, que é conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Disse que, presenciou um dos acusados, correndo com o radiocomunicador, na frequência do tráfico, avisando a outros traficantes, sobre a chegada da polícia, no local, e que, o outro policial, que estava na outra ponta, do cerco formado, foi quem viu o outro réu, dispensando duas sacolas que continham as drogas.

Diante de tais fatos, não há a menor razão, para se questionar a credibilidade da palavra das referidas testemunhas, inquiridas em juízo, muito menos para colocar dúvida, a respeito da firmeza, com que o policial STEFANY afirmou, ou seja, ter visto Gabriel, em posse das drogas apreendidas.

Ressalto que, além disso, os militares, confirmaram em juízo, as declarações prestadas em sede policial (fls. 07/08), quando os fatos ainda estavam bem claros em suas memórias, e assim puderam dar mais detalhes da ocorrência.

Assim, por todo o conjunto probatório ora exposto, impositiva a condenação de Gabriel, pelo crime de tráfico de drogas, conforme requerido pelo Ministério Público.

Antes de fixar a pena, observo que o recorrido não faz
jus
à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, uma vez que, conforme bem enfatizou a agente ministerial na origem, “
como se vê às fls. 52/60, GABRIEL já respondeu a atos infracionais análogos aos crimes de homicídio consumado e tentado, e diversos tráficos de drogas. Aliás, depois que o apelado foi solto nestes autos, foi preso novamente acusado de tráfico de entorpecentes, nos autos 0014553-83.2020.8.08.0024, perante 5ª Vara Criminal de Vitória, o que demonstra que esse réu vem se dedicando a atividades criminosas há muito tempo
”.

Passo, então, à dosimetria do réu.

Na primeira fase, em exame das circunstâncias judiciais, tenho que pela culpabilidade não se faz reprovável a conduta do agente; os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao delito; a conduta social, a personalidade e os antecedentes não se mostraram efetivamente denegridos; não se perquire sobre comportamento da vítima neste delito. Todavia, em razão da quantidade/natureza das drogas – 51 pinos de cocaína, 51 pedras de crack, e 3 buchas de maconha -, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, entendo ser o caso de elevar a pena-base acima do mínimo legal.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e, considerando que, na época dos fatos, Gabriel possuía 19 (dezenove) anos de idade, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP), razão pela qual, fixo a pena intermediária, no patamar de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição ou aumento de pena a serem aplicadas, restando a pena concretizada definitivamente em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Fixo o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade no semiaberto, ante o disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Nego ao acusado a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de
sursis
, considerando o
quantum
de pena imposta, tudo com fundamento no disposto no artigo 44, inciso I, e artigo 77,
caput
, ambos do Código Penal.

N
o que diz respeito a pretensão defensiva, de absolvição do apelante Vinícius Pereira Salles, pel
o crime de
colaboração
como informante, para a prática do crime de
tráfico de drogas,
tenho que não merece prosperar, vez que a materialidade e a autoria delitivas, estão satisfatoriamente comprovadas, pelo auto de apreensão (fl. 13), pelo laudo de exame químico (fl. 81 e verso), além das provas orais colhidas em Juízo.

Até porque, o réu confessou espontaneamente a prática do crime, quando ouvido sob o contraditório (mídia de fl. 154), tendo sido sua confissão, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares já mencionados, THIAGO STOCO CASTRO e STEFANY CARDOSO DE OLIVEIRA (mídias de fls. 127 e 154), que relataram que viram Vinícius, com um rádio comunicador, passando informações sobre a localização dos policiais, para outros traficantes, inclusive, para o corréu Gabriel.

Destaco que, a palavra dos policiais militares, que participaram de diligências, junto ao submundo do tráfico, deve merecer credibilidade e validade, porque se o Estado, confere aos seus agentes, a atribuição de prevenir e combater a criminalidade, não pode ele (Estado-Juiz), através de sua prestação jurisdicional, retirar-lhes a boa-fé, das informações acerca da autoria do crime.

Enfim, tenho que a análise conjugada, dos elementos probatórios amealhados, durante a persecução penal, não deixam margem a dúvidas, de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no artigo 37, da Lei nº 11.343/06.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA,
e
DOU
P
ROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL
, a fim de condenar o réu
G
ABRIEL SOARES DA SILVA
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), o submetendo às penas: privativa de liberdade, de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime prisional semiaberto, e, pecuniária, de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, de valor unitário mínimo legal.

Ademais, prevalecendo este voto e, após o decurso dos prazos previstos nos artigos 609 e 619 do Código de Processo Penal,
EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE GABRIEL SOARES DA SILVA
, o qual deverá cumprir a pena em estabelecimento prisional compatível com o regime prisional que lhe foi fixado. Validade do mandado de prisão de 06 (seis) anos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator, para negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso ministerial.